Tribunal: TJSP
Processo: 1502894-81.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Tráfico de drogas, associação para o tráfico e peculato – Art. 33, caput da Lei no 11.343/06 em cúmulo material com o art. 35, da Lei no 11.343/06 e art. 312, caput do CP, sendo que apenas o réu Marcelino restou condenado pelo último – Falecimento do corréu Augusto, sendo declarada a extinção da punibilidade - Preliminares – Nulidade do processo em razão de violação à cadeia de custódia das

Ementa:

Tráfico de drogas, associação para o tráfico e peculato – Art. 33, caput da Lei no 11.343/06 em cúmulo material com o art. 35, da Lei no 11.343/06 e art. 312, caput do CP, sendo que apenas o réu Marcelino restou condenado pelo último – Falecimento do corréu Augusto, sendo declarada a extinção da punibilidade - Preliminares – Nulidade do processo em razão de violação à cadeia de custódia das provas no tocante aos celulares apreendidos – Não verificada - Todas as informações foram preservadas, como se observa do laudo provisório de constatação (fls. 67/69), que atesta que o material apreendido foi devidamente listado e individualizado - Não há indícios de ilegalidade, tais como manipulação artificiosa, adulteração ou contaminação da evidência e sim, simples conjecturas, que não são suficientes para anular as provas extraídas dos referidos parelhos celulares – Princípio pas de nullité sans grif, eis que condenação não se deu unicamente com base nos dados extraídos dos celulares, mas sim, diante da farta prova oral – Absolvição - Inatendível -Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas para os delitos de tráfico, associação para o tráfico e peculato – Restou demonstrado que Tito conduziu o veículo Ônix, contendo aproximadamente 67kg de cocaína e cerca de R$ 68.000,00 até o Hospital Geral de Guarulhos, onde efetuaria o "transbordo" para a Kombi branca conduzida por Augusto; policial civil Marcelino e policial militar João Paulo tinham a função de dar segurança, garantindo o sucesso da operação – Versões exculpatórias restaram inverossímeis – Marcelino (policial civil) comunicou colegas de trabalho que no dia seguinte precisaria de viatura descaracterizada a fim de proceder uma investigação preliminar, eis que, tinha a expectativa de que no dia 06/06/2020 teria acesso a informações, no referido dia, solicita veículo de carga à João Paulo (policial militar) para servir de "isca", pois criminosos tinham interesse em usar automóvel, assim, conseguiria tirar fotografias e anotar as placas dos investigados; veículo Kombi é adesivado com o logotipo "GRU Airport" e conduzido por Augusto, irmão do policial João Paulo, se encontrando com Tito, que conduzia o veículo Ônix e estava na posse do dinheiro e entorpecentes; João Paulo e Marcelino permaneceram à certa distância dos veículos, se aproximando apenas quando da chegada dos policiais da Deatur – Alegação de que se tratava de investigação prévia restou isolada, pois a despeito das colocações do chefe dos investigadores Bruno, seus colegas de trabalho e superiores apontam que a retirada de viatura sem preenchimento de talão e a realização de operação sem apoio da equipe e com envolvimento de policial militar não são práticas adotadas pela corporação, além disso, foi constatada a ausência de qualquer investigação prévia junto a DISE de Guarulhos de tráfico de drogas, que demandasse tamanho 'esforço' do policial civil Marcelino, que, sozinho, sem sua equipe, se encarregou de levar um veículo até supostos traficantes, não sabendo ao menos quem seriam eles ou em que veículo estariam – Por fim, dados no aparelho celular de Marcelino, notadamente conversas com o contato "Mlk Loko" demonstram que referida operação levou meses e denotou uma estrutura hierárquica e bem organizada, até pela demonstração de que obtiveram um crachá e alteraram os dados deles para terem acesso ao aeroporto de Guarulhos; acusado João Paulo e Augusto também mantém conversas com o mesmo número de celular – Acusado Tito aponta que não tinha conhecimento de que transportava entorpecentes no veículo ônix, o que não é crível, pois além dos entorpecentes, estava na posse de cerca de 68 mil reais, o que demonstra que ele detinha confiança da organização – Não restou demonstrado que o acusado Tito estava sendo ameaçado para fazer o transporte, nem que ele acreditava estar transportando outra mercadoria – Penas – Fixação da pena-base no dobro do patamar mínimo legal para os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico revela-se demasiado ante a primariedade dos acusados e ausência de demais circunstâncias desabonadoras – Elevação de 1/5 para Tito e de 1/2 para João Paulo e Marcelino (ambos policiais) mostra-se proporcional ao caso – Premeditação e planejamento prévio foram utilizados para embasar condenação por associação, de modo que não justifica elevação da pena-base – Correto o afastamento da atenuante da confissão espontânea, pois Tito buscou apenas eximir-se de responsabilidade – Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, pois há evidências de que os acusados estavam envolvidos com a criminalidade organizada, sendo, inclusive, condenados por associação ao tráfico nos presentes autos – Manutenção da causa de aumento em razão do uso de arma de fogo, pois o armamento estava a disposição do grupo para garantir o sucesso da empreitada – Elevação da pena-base por ser policial e majoração pelo uso da arma não configura bis in idem, pois os acusados estavam de folga, de modo que o uso da arma se revelava facultativo – Manutenção do regime fechado ante o quantum de pena e as circunstâncias negativas – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Extinta a punibilidade de Augusto, com base no art. 107, inc. I, do CP - Parcial provimento aos apelos defensivos para reduzir as penas de TITO para 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal; as penas de JOÃO PAULO para 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.100 dias-multa, no piso, e por fim, as penas de MARCELINO para 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.115 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.